Tribunal: STJ
Processo: 2298729-77.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2561955 - SP (2024/0033618-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: J G M F
ADVOGADOS
: PÉRSIO THOMAZ FERREIRA ROSA - SP183463
LARISSA ARAUJO BASTOS - SP470937
EMBARGADO
: G A D V M
EMBARGADO
: M A D V M
REPR. POR
: R A D V
ADVOGADA
: LISANDRA BUSCATTI - SP138674
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
05/06/2025
11/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA48175385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/06/2025 16:46:09
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 998aaee1-c3cd-4d67-843f-eac02d77354c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2561955 - SP (2024/0033618-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: J G M F
ADVOGADOS
: PÉRSIO THOMAZ FERREIRA ROSA - SP183463
LARISSA ARAUJO BASTOS - SP470937
EMBARGADO
: G A D V M
EMBARGADO
: M A D V M
REPR. POR
: R A D V
ADVOGADA
: LISANDRA BUSCATTI - SP138674
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão com a
seguinte ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. RITO DE
PRISÃO. PROLONGAMENTO DO FEITO QUE NÃO AFASTA A ATUALIDADE DA
DÍVIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Casa, a mera passagem do tempo, com o
alongamento da dívida, em regra, não autoriza a mudança do rito da execução, ou
o afastamento da ordem de prisão, notadamente quando decorrente, de forma
exclusiva, da procrastinação do executado em honrar com a obrigação alimentar.
Precedentes.
2. Caso em que, ainda que a ação tenha se alongado no tempo pela interposição
de recursos pelo executado, a execução continua a se referir àquelas parcelas que
ao tempo do ajuizamento eram atuais.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
Em suas razões, a parte embargante alega que o acórdão embargado partiu
de erro de premissa quando qualificou sua atuação processual como protelatória, uma
vez que as instâncias de origem nunca o fizeram.
Argumenta que, afastada essa premissa, verificar-se-ia o caráter pretérito da
dívida, a demonstrar o caráter ilegal da coerção pessoal.
Sem impugnação.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47721986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 28/05/2025 16:08:23
Código de Controle do Documento: 19ea02e1-c95f-4861-88cc-156f7cf3a2cf

VOTO
Não se verifica a ocorrência de omissão, contradição nem obscuridade.
Com efeito, constato que o julgado embargado é claro em suas premissas e
objetivo em suas conclusões, inexistindo vício a ser sanado.
Nesse sentido, confiram-se excertos do acórdão embargado, na parte em
que conclui pela impossibilidade de afastar a prisão civil decorrente de dívida elevada e
que se protraiu no tempo, sendo certo que tais circunstâncias não afastam o caráter
atual e urgente dos alimentos:

A parte reitera o argumento de que não teria atualidade na dívida alimentar, de
modo que não deve prosseguir a cobrança pelo rito de prisão.
Não se ignora o entendimento desta Corte Superior de que “A prisão civil por
alimentos tem como pressuposto a atualidade da verba executada, a traduzir a
urgência da prestação jurisdicional requerida, a fim de acudir as necessidades
momentâneas do alimentando” (AgInt no AREsp no 1.383.475/ SC (2018/0273232-
4), Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
).
28/5/2019
Ocorre que o fato de a dívida, devido à interposição de recursos pelo executado, já
estar vencida há mais dois anos não desnatura o caráter urgente da prestação
alimentar, nem impede o prosseguimento do rito de prisão, caso persista a
inadimplência dos valores que, no momento de sua cobrança, eram atuais.
Do contrário, o rito de prisão para o cumprimento de sentença em face de devedor
de pensão alimentícia seria inevitavelmente frustrado na hipótese de resistência do
executado por meio de recurso, como ocorreu no presente caso.

De fato, avalizar o entendimento defendido pelo embargante acabaria não
só por prestigiar, mas também incentivar o devedor recalcitrante, que reiteradamente
descumpre seu mister de prestar alimentos a quem necessita, subvertendo a própria
finalidade do enunciado sumular n° 309 desta Corte, o qual estabelece que “o débito
alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três
prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do
processo”.
Embora a solução prestigiada não corresponda à desejada pela parte
embargante, essa circunstância não eiva o acórdão de nulidade.
Vale ressaltar que os embargos de declaração possuem regramento próprio,
voltado à complementação ou declaração do verdadeiro sentido de uma decisão
eventualmente omissa, contraditória ou obscura, não sendo dotados, em regra, de
efeito modificativo.
No presente recurso, busca-se, expressamente, a alteração do julgado por
via sabidamente inadequada, na medida em que os embargos de declaração são
recurso de fundamentação vinculada, adstrito à correção dos vícios acima elencados
ou, ainda, de erro material.
Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:

Documento eletrônico VDA47721986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 28/05/2025 16:08:23
Código de Controle do Documento: 19ea02e1-c95f-4861-88cc-156f7cf3a2cf

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022
do CPC/2015.
2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna,
ou seja, aquela verificada sempre que existirem no decisum embargado
proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente
significará a negação da outra.
3. No caso concreto, não se constatam o vício alegado pela parte embargante, que
busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é
incabível nos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1251891/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
13/12/2021
15/12/2021

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47721986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 28/05/2025 16:08:23
Código de Controle do Documento: 19ea02e1-c95f-4861-88cc-156f7cf3a2cf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.561.955 / SP
Número Registro: 2024/0033618-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10291039420218260100 1029103942021826010011327042420188260100 11327042420188260100
22987297720228260000
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J G M F
ADVOGADOS : PÉRSIO THOMAZ FERREIRA ROSA - SP183463
LARISSA ARAUJO BASTOS - SP470937
AGRAVADO
: G A D V M
AGRAVADO
: M A D V M
REPR. POR
: R A D V
ADVOGADA
: LISANDRA BUSCATTI - SP138674
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : J G M F
ADVOGADOS
: PÉRSIO THOMAZ FERREIRA ROSA - SP183463
LARISSA ARAUJO BASTOS - SP470937
EMBARGADO : G A D V M
EMBARGADO : M A D V M
REPR. POR
: R A D V
Documento eletrônico VDA48172193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:14:56
Código de Controle do Documento: 99100ddc-10fc-4bdd-9259-68975956f3d1

ADVOGADA
: LISANDRA BUSCATTI - SP138674
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/06/2025
11/06/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48172193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:14:56
Código de Controle do Documento: 99100ddc-10fc-4bdd-9259-68975956f3d1